Tribunal: TJPA
Processo: 0811570-17.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5947 - ICMS/Importação
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811570-17.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MULTIFORMA INDUSTRIA METALURGICA LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE. SÚMULA 393 DO STJ. ART. 174 DO CTN. AÇÃO AJUIZADA APÓS O DECURSO DO PRAZO DE 05 (CINCO) ANOS. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que rejeitou a arguição de prescrição feita pela Agravante na exceção de pré-executividade.

2. Além da ação incidental própria para contrapor a pretensão contida na ação de execução fiscal (embargos à execução), a doutrina e jurisprudência têm admitido a oposição de exceção de pré-executividade, quando a matéria suscitada possa ser aferível de plano, sem a necessidade de dilação probatória, a teor do que dispõe a Súmula 393 do STJ.

3. Não há óbice para que a matéria aduzida pela Agravante seja apreciada em sede de exceção de pré-executividade, uma vez que a alegação de prescrição se fundamenta nos dados existentes na própria certidão de dívida ativa e na data do ajuizamento da ação de execução fiscal.

4. O Código Tributário Nacional prevê a prescrição originária como uma das causas extintivas do crédito tributário (art. 156, V, CTN), podendo ser cobrado judicialmente pelo Ente Fazendário, no prazo de 5 (cinco) anos, a partir da data de sua constituição definitiva.

5. Da análise das Certidões de Dívida Ativa juntadas com a petição inicial (id. 10683056 - Pág. 7), observa-se a ocorrência da prescrição originária, consumada antes mesmo do ajuizamento da ação executiva, vez que referidos títulos executivos que se originaram de crédito tributário de ICMS foram inscritos em dívida ativa nos anos de 2002 e 2005 e a Fazenda Pública Estadual ingressou com a Ação de Execução Fiscal somente em 22.07.2020.

6. Configurada a ocorrência da prescrição originária da pretensão executória da Fazenda Pública, antes mesmo da propositura da ação, impõe-se a pronúncia da prescrição do crédito tributário.

7.
Recurso conhecido e provido
,

para reconhecer a ocorrência da prescrição originária arguida em sede de exceção de pré-executividade, e extinguir a ação de execução fiscal com julgamento do mérito, a teor do disposto no artigo 487, II do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 27ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 07 a 16 de agosto de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento (processo nº 0811570-17.2022.8.14.0000-PJE) interposto por MULTIFORMA INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA contra o ESTADO DO PARÁ, diante da decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua, nos autos da Ação de Execução Fiscal (Processo nº 0805244-91.2020.8.14.0006 - PJE) ajuizada pelo Agravado.

A decisão agravada foi proferida com a seguinte conclusão:

(...)
Posto isso, REJEITO a presente exceção de pré-executividade e determino o prosseguimento da execução.

Deixo de condenar o(s) executado(s) em honorários advocatícios por entender não serem cabíveis na espécie, eis que se trata de mero incidente do processo que, resolvido, não configura sucumbência.

INTIME-SE a Exequente para que atualize o débito exequendo, apresente bens, bem como para que requeira o que entender de direito no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de arquivamento.
(...)

Em suas razões, o Agravante aduz que o crédito tributário cobrado pelo Agravado decorre de débitos inscritos em dívida ativa nos anos de 2002 e 2005 e que, tendo a ação sido ajuizada em 20.07.2020, houve o decurso do prazo prescricional de 05 (cinco) anos previsto no art. 174 do CTN.

Afirma que a própria certidão de dívida ativa é prova suficiente para instruir a exceção de pré-executividade e demonstrar que o crédito se encontra prescrito.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, para a imediata suspensão da ação de execução fiscal, e ao final, pelo provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Recurso foi recebido, tendo sido deferido o pedido de efeito suspensivo.

O Agravado apresentou contrarrazões, aduzindo que deve ser mantida a rejeição da exceção de pré-executividade, pois esta medida é admissível somente quando a matéria puder ser conhecida de ofício e não demandar dilação probatória, o que afirma não ser o caso em exame, pois a certidão de dívida ativa possui presunção de legitimidade e competiria ao Agravado diligenciar administrativamente para obter cópia do processo administrativo e apontar eventual irregularidade.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público se pronuncia pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja reconhecida a prescrição.

O Agravante apresentou manifestação requerendo a modificação do valor da causa para R$ 1.113.991,28 (um milhão cento e treze mil novecentos e noventa e um reais e vinte e oito centavos) para todos os fins, inclusive para fixação de honorários de sucumbência, haja vista que o Agravante apresentou, na origem, este valor como sendo o débito atualizado.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento, passando a apreciá-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que rejeitou a arguição de prescrição feita pela Agravante na exceção de pré-executividade.

Além da ação incidental própria para contrapor a pretensão contida na ação de execução fiscal (embargos à execução), a doutrina e jurisprudência têm admitido a oposição de exceção de pré-executividade, quando a matéria suscitada possa ser aferível de plano, sem a necessidade de dilação probatória.

Sobre o cabimento da exceção em sede de execução fiscal, a Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça dispõe:

Súmula 393: A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.

No caso em análise, não há óbice para que a matéria aduzida pela Agravante seja apreciada em sede de exceção de pré-executividade, uma vez que a alegação de prescrição se fundamenta nos dados existentes na própria certidão de dívida ativa e na data do ajuizamento da ação de execução fiscal.

O Código Tributário Nacional prevê a prescrição originária como uma das causas extintivas do crédito tributário (art. 156, V, CTN), podendo ser cobrado judicialmente pelo Ente Fazendário, no prazo de 5 (cinco) anos, a partir da data de sua constituição definitiva:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Da análise das Certidões de Dívida Ativa acostadas com a petição inicial (id. 10683056 - Pág. 7), observa-se a ocorrência da prescrição originária, consumada antes mesmo do ajuizamento da ação executiva, vez que referidos títulos executivos que se originaram de crédito tributário de ICMS, foram inscritos em dívida ativa nos anos de 2002 e 2005
,
a Fazenda Pública Estadual ingressou com a Ação de Execução Fiscal somente em 22.07.2020.

Outrossim, despicienda qualquer discussão a respeito da causa interruptiva da prescrição (despacho de citação do juiz ou citação válida), porquanto a pretensão autoral já estava prescrita antes do ajuizamento da ação.

Logo, configurada a ocorrência da prescrição originária da pretensão executória da Fazenda Pública, antes mesmo da propositura da ação, impõe-se a pronúncia da prescrição do crédito tributário.

Neste sentido, destaca-se o entendimento deste E. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE EXTINÇÃO DA AÇÃO EXECUTIVA POR OUTRO FUNDAMENTO.
AÇÃO AJUIZADA APÓS O PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA CONFIGURADA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DECRETAÇÃO DE OFÍCIO
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001693-37.2005.8.14.0015 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/04/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO FISCAL. AINF. AÇÃO PROPOSTA APÓS QUINQUÍDIO DO VENCIMENTO. PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA. ART. 219, § 5º, CPC/73 C/C ART. 174, I, CTN. SÚMULA 409-STJ. PRECEDENTES DO STJ. EXCEÇÃO PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIDA
- EFEITO TRANSLATIVO. APLICAÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL - SEM CUSTAS E SEM HONORÁRIOS. 1- A prescrição tributária, dita originária (ativa, ordinária ou direta) está insculpida no caput, do art. 174, do CTN e dá-se antes da interrupção da execução; 2- Segundo art. 174 do CTN com redação dada pela Lei Complementar nº 118/2005, a ação para cobrança do crédito tributário prescreve em 05 (cinco) anos, contados da sua constituição definitiva e se interrompe segundo seu parágrafo único, inciso I, pelo despacho do juiz que ordenar a citação, retroagindo à data da propositura da ação, conforme art. 219, § 1º, do CPC/73;
3- Por ter ocorrido o transcurso do lapso temporal de 5 (cinco) anos entre a constituição do crédito em 30-11-2000 e a propositura da ação em 17-4-2009, ocorreu a prescrição originária dos créditos tributários, nos termos do art. 174 do CTN; 4- Reconhecida a ocorrência da prescrição originária, deve ser acolhida a exceção de pré-executividade apresentada pela empresa executada, ora agravante, extinguindo-se a ação de execução fiscal com base no art. 269, IV do CPC/73
. Consequentemente, ficando prejudicada a análise das demais teses levantadas pela agravante e pelo agravado; 5- Sem custas, tendo em vista a agravante estar assistida pela Defensoria Pública e por ser o Estado do Pará isento desse pagamento (alínea ?g?, do art. 15, da Lei Estadual nº 5.738/93); e sem honorários, com base no enunciado 421 da Súmula da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça; 6- Agravo de Instrumento conhecido e provido, para reformar a decisão agravada, reconhecer a ocorrência de prescrição originária arguida em sede de exceção de pré-executividade, e extinguir a ação de execução fiscal com julgamento do mérito, a teor do disposto no artigo 269, IV do CPC/73.

(TJ-PA - AI: 00024303620158140000 BELÉM, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 26/03/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 06/04/2018)

No mesmo sentido, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, se manifestou (id. 12609054 - Pág. 4):

Desta feita, o prazo prescricional para a execução do crédito tributário é de cinco anos, a partir de sua constituição definitiva.

Da análise dos autos, se observa que, no momento da propositura da ação, o crédito tributário já se encontrava prescrito, uma vez que foi constituído em 2002 e 2005 e a ação executiva ajuizada em 2020, portanto, após de transcorridos cinco anos da constituição definitiva do crédito tributário, não havendo óbice de ser reconhecida a prescrição por meio da exceção de pré-executividade.

Desta forma, impõe-se a reforma da decisão agravada, para que seja reconhecida a prescrição originária do crédito tributário.

Por fim, não há como acolher o pedido de modificação do valor da causa, uma vez que tal medida deveria ser aduzida pelo Recorrente como matéria preliminar em 1º grau de jurisdição, a teor do que dispõe o art. 293 do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, para reformar a decisão agravada, reconhecer a ocorrência da prescrição originária arguida em sede de exceção de pré-executividade, e extinguir a ação de execução fiscal com julgamento do mérito, a teor do disposto no artigo 487, II do CPC.

Condeno o Agravado ao ressarcimento das custas processuais adiantadas pela Agravada e ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, que fixo no percentual de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º do CPC.

Oficie-se, junto ao Juízo a quo comunicando-lhe imediatamente esta decisão.

Servirá a presente decisão como Mandado/Ofício, nos termos da Portaria 3731/2015-GP.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA), 07 de agosto de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 18/08/2023